Tribunal: STF
Processo: RE 75949
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-21
Data de publicação: 1973-05-21

Ementa:
SERVIDORES DA ESTRADA DE FERRO SOROCABANA DE SÃO PAULO. AÇÃO
ORDINARIA PARA RECEBEREM HORAS EXTRAORDINARIAS. PRESCRIÇÃO
DESPREZADA.
II. PRETENDENDO OS AUTORES O RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES PERIODICAS,
VENCIDAS MENSALMENTE, O PRAZO DA PRESCRIÇÃO REGULA-SE PELO ART. 3 DO
DO DEC. FED. 20.910/32, NORMA ESPECIFICA, A QUAL SE DEVE CONJUGAR A
DO SEU ART. 1.
III. RENOVANDO-SE A CADA MES O DIREITO A PRETENSAO, DAI SE DEVE
CONTAR O PRAZO PRESCRICIONAL, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA DO STF.
RECURSO NÃO CONHECIDO.